Tribunal: STF
Processo: RE 267817
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. COBERTURA
 VEGETAL
SUJEITA A LIMITAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR. INSTÂNCIA
 ORDINÁRIA. EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONFERIR
EFEITOS INFRINGENTES: IMPOSSIBILIDADE.
1.      Desapropriação. Reconhecida a necessidade de indenização das
 matas sujeitas à
preservação permanente, a apuração de seu valor justo e real depende
 de reavaliação do
contexto probatório, o que deve ser realizado na instância ordinária.

2.      As razões deduzidas pela Fazenda Estadual  revelam a sua
 pretensão de reexame da causa,
a partir da mera alegação de que os precedentes citados no voto são
 inadequados.
Acórdão com fundamentação própria e suficiente, não se verificando
 qualquer omissão, contradição
ou obscuridade. Embargos de declaração  com efeitos infringentes.
 Não-cabimento.
        Embargos de declaração rejeitados.